Tribunal: TJPA
Processo: 0815174-83.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815174-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: DARINA AMADOR GARCIA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815174-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: DARINA AMADOR GARCIA ROCHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ADVINDOS DA OPERAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA. INDICIOS DE REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CÓPIA DE CONTRATO E TED PARA A CONTA DA AUTORA DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA.

I- Analisando os autos na origem, observo que a parte agravante apresentou contestação no prazo legal, na qual colacionou cópia do instrumento contratual questionado pela autora (TERMO DE ADESÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO), id. 80158460. Referido documento se encontra assinado, com documentação pessoal juntada, além de comprovantes de TED, direcionados à conta da autora, o que, em tese, comprova a regularidade da contratação, afastando a autora da probabilidade de procedência da demanda, requisito sem o qual a tutela de urgência não se sustenta.

II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA, AFASTANDO A VALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815174-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: DARINA AMADOR GARCIA ROCHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

relatorio:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c pedido de tutela de urgência, proposta por DARINA AMADOR GARCIA ROCHA.

Narra a autora na inicial que: 1) buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas acredita ter sido ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM); 2) que houve a celebração de um contrato para Reserva de Margem Consignável (RMC), no qual houve a liberação do crédito contratado, mas sem a indicação de um número de parcelas fixas para pagamento mensal, tratando-se de uma modalidade de cartão de crédito 3) que não tinha ciência de possuir qualquer contrato de cartão de crédito, informando ainda não possui qualquer cartão plástico, assim como nunca ter realizado qualquer compra; 4) que entende que o réu, imbuído de má-fé e objetivando lucros a qualquer custo, fez com que a autora contratasse um Cartão de Crédito Consignado travestido de Empréstimo Consignado, tudo ao arrepio de sua vontade, visto que a mesma não entende o funcionamento do referido produto, sequer tendo conhecimento que se encontra em mora. Alega que nunca realizou qualquer “saque”, visto que sequer recebeu o cartão plástico, não tendo conhecimento que possui cartão de crédito.

Desse modo, sentindo-se prejudicada em seus proventos, a autora ingressou com a presente demanda pleiteando tutela satisfativa de urgência para obstar o que considera controverso.

Recebendo o pedido, o magistrado deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, aos seguintes termos:

“ (...)
Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o réu se restrinja a fazer descontos a título do empréstimo informado nestes autos (referentes a Reserva de Margem de Crédito), a partir do vencimento do próximo mês, devendo, portanto, a parte ré se abster de efetuar qualquer outro desconto respectivo a título de RMC sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) em caso de descumprimento, a contar do dia útil do mês subsequente em que deveria se dar o desconto
.
. (...)”

Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que a autora não teria comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Alega que a controvérsia dos autos diz respeito a uma espécie contratual na qual a instituição bancária fornece um cartão de crédito, cujos valores são, em parte, adimplidos mediante consignação em folha de pagamento e outra parte adimplida através da fatura do cartão de crédito. O cartão de crédito contratado serve, ainda, para a realização de saques, pelo consumidor, em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento.

Refere que os documentos apresentados pela parte autora não são suficientes para conferir, em sede de cognição sumária, a plausibilidade ao argumento apresentado, inexistindo indícios de fraude ou abusividade praticadas pela instituição bancária nas operações de crédito realizadas. Aduz que o autor não foi coagido a assinar o contrato, e o fez por mera liberalidade.

Sustenta ainda que a fixação de multa por descumprimento se mostra exagero indevido, uma vez que não pretende apresentar qualquer resistência ao cumprimento da liminar.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Recebendo os autos, decidi indeferir o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815174-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: DARINA AMADOR GARCIA ROCHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme relatado, busca o agravante a reforma de decisão proferida nos autos de Ação de Nulidade Contratual c/c pedido de tutela de urgência, proposta por DARINA AMADOR GARCIA ROCHA, que determinou a suspensão dos descontos advindos de operação determinada CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, que a autora nega ter celebrado, sob pena de multa.

Sustenta o agravante que a operação questionada foi regularmente celebrada, e que a multa aplicada é descabida, eis que não pretende desobedecer a decisão judicial que determinou a suspensão dos descontos.

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do agravante merecem prosperar. Inicialmente, ressalto que a relação entre as partes encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que cabe ao agravante comprovar que de fato a operação de crédito foi firmada com anuência e de forma consciente pela parte autora, fato que a mesma nega.

Analisando os autos na origem, observo que a parte agravante apresentou contestação no prazo legal, na qual colacionou cópia do instrumento contratual questionado pela autora (TERMO DE ADESÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO), id. 80158460 . Referido documento se encontra assinado, com documentação pessoal juntada, além de comprovantes de TED, direcionados à conta da autora, o que, em tese, comprova a regularidade da contratação, afastando a autora da probabilidade de procedência da demanda, requisito sem o qual a tutela de urgência não se sustenta.

Nesse sentido tem entendido nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela requerente, mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária, restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

2-Assim, verifica-se a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3- Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato do autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4-Desta feita, restou devidamente comprovado que o apelante firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

5-Recurso Conhecido e Improvido, manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801364-23.2020.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/10/2021 )

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA, AFASTANDO A VALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/01/2024